Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720072-97.2020.8.07.0000 RECORENTE: SEVIRINO NASCIMENTO DE FIGUEREIDO RECORRIDOS : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento individual não pode ser modificado índice de correção monetária estipulado na sentença transitada em julgado. II. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 870.947/SE não autoriza que, no cumprimento de sentença, seja alterado o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado anteriormente. III. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. IV. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “ o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação d o entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio. " V. Os honorários de sucumbência estipulados na ação de conhecimento, na qual se baseia o cumprimento individual de sentença, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994. VI. Arbitrados honorários na execução individual de sentença, não podem ser agregados, em proveito do advogado do exequente, honorários que pertencem aos advogados da parte vencedora da ação de conhecimento. VII. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos. VIII. Recurso conhecido desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos artigos 322, § 1o, 502, 503 e 505, inciso I, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter o índice de correção monetária fixado no título executivo sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, vulnerou os entendimentos firmados nos precedentes dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que afastaram a constitucionalidade da Taxa Referencial - TR para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Argumenta, ainda, que lei superveniente que altera o regime de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, ainda que em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão consumativa. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, alegando ofensa aos artigos 5o, inciso XXII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503 e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à apontada ofensa ao artigo 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003